Tribunal: TJDFT
Processo: 0011908-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPÍTULO DA DECISÃO FAVORÁVEL AO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS ALHEIOS AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO NA PLANILHA DO DÉBITO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da decisão que vai ao encontro da pretensão do recorrente.
II. Segundo as teses fixadas no julgamento do Recurso Especial 1.392.245/DF, “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”, e “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.
III. À falta de impugnação do executado, prevalece o índice de correção monetária constante do demonstrativo do débito que instrui a petição inicial da execução ou do requerimento de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 475-B (título judicial) e 614, inciso II (título extrajudicial), do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/2015, arts. 524, II e 798, I, b).
IV. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.